Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA POR PARTE DO VENDEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes em condenar os requeridos a efetuarem a transferência do veículo CHEVROLET AGILE LTZ, placa JIR-6365, junto ao DETRAN e Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para o nome do comprador ou de terceiros, no prazo de 30 (trinta) dias. Condenou ainda o requerido José Dias Souto a providenciar o pagamento, perante os órgãos competentes (DETRAN/DF, DNIT, DER/DF e SEF/DF), dos débitos tributários e administrativos, bem como dos respectivos encargos moratórios vinculados ao veículo, além de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça pela recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Fica deferida à recorrente a gratuidade de justiça, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência, estando, inclusive, assistida pela Defensoria Pública do DF.
4. Na inicial narra a autora que, em 29/10/2015, alienou ao requerido José Dias Souto, o veículo CHEVROLET AGILE LTZ, placa JIR6365 por R$ 32.000,00, tendo o requerido assumido a obrigação de pagar os débitos de IPVA de 2015, licenciamento, seguro obrigatório e multas. Afirma ainda, que até a presente data, o requerido não cumpriu com sua obrigação. Acrescenta que o automóvel foi alienado fiduciariamente para a empresa requerida, que também não teria adotado os procedimentos para transferência do veículo. Por fim, afirma que a conduta dos demandados lhe causou grandes transtornos, de maneira que pleiteia indenização por supostos danos morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente insurge-se apenas quanto à indenização por danos morais a que fora condenado. Sustenta que a instrução processual evidenciou a ausência de comunicação de venda ao DETRAN por parte da recorrida, o que demonstra que também se quedou inerte com suas obrigações junto à Autarquia de Trânsito. Acrescenta que a comunicação de venda é de responsabilidade do vendedor, e tem o fito de evitar situações como a do caso em comento. Aduz que se a parte recorrida tivesse sido diligente em cumprir com suas obrigações junto à Autarquia de Trânsito, não haveria a necessidade da presente demanda judicial. Requer a reforma da sentença para que seja decotada a condenação por dano moral, ou caso mantida, que o valor arbitrado seja reduzido.
6. No caso sob análise, restou comprovado que a parte autora não cumpriu o dever legal de informar à Autarquia de Trânsito a venda do veículo, conforme disciplina o art. 134 do CTB, sendo que sua omissão foi determinante para a lavratura de multas e a constituição de débitos tributários em seu nome.
7. Dessa forma, considerando que a autora colaborou com o evento danoso ao deixar de efetuar a comunicação de venda do veículo, não se vislumbra no caso concreto repercussões suficientes a ingressar na esfera da violação dos seus atributos da personalidade, de ordem a autorizar a indenização por danos morais. Impõe-se, pois, a reforma da sentença neste ponto. Nesse sentido: Acórdão 1748467, 07548273120228070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023 e Acórdão 1834442, 07260893820238070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a indenização por danos morais a que fora condenado o recorrente. Mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.